Tribunal: TJPA
Processo: 0052123-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052123-27.2013.8.14.0301
APELANTE: MOISES ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVERÍDICA. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RVISIONAL DE CONTATO. MEIO PRÓPRIO PARA REFERIDA ANÁLISE. JUIZ QUE SE EQUIVOCOU ANALISANDO AS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MAGISTRADO QUE SE ATEVE TAMBÉM AOS REQUISITOS PARA ANALISE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A ação objeto do presente recurso foi intentada no ano de 2013, quando o § 1º do art. 2º do decreto-lei nº 911/69 não havia sido alterado
pela Lei nº 13.043, de 2014
, razão pela qual será ele analisado a luz dessa redação.
II-
Nesses termos, para que a mora reste comprovada é necessário o envio
e a entrega da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto, de modo que para efetivação da busca e apreensão do bem, necessário apenas a escolha de uma dessas formas mencionadas.
III-
No caso dos autos, a notificação extrajudicial obedeceu aos ditames da lei, eis que remetida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, atingindo sua finalidade quando devidamente entregue no endereço do devedor, ainda que não assinado pessoalmente, conforme AR (ID.1380446- pág. 2-5.). Assim, é certo que cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.
IV-
Quanto as ilegalidades afirmadas em contestação e reafirmadas neste recurso , no que se refere as cláusulas contratuais (a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, bem como capitalização de juros, implicando para tanto em excesso de cobrança), tenho por bem afirmar que sequer poderiam ter sido discutidas pelo Juízo Singular, eis que há ação própria para tanto- ação revisional-, que para tanto não impede análise e julgamento da ação de busca e apreensão
V-
Todavia, ainda que o magistrado tenha adentrado nesta seara, não há qualquer nulidade da sentença, pois este de forma clara e concisa se ateve a fundamentar sua decisão na validade da notificação extrajudicial, para julgar procedente a ação objeto do presente recurso
. VI-
Por fim, tenho por bem destacar que o apelante intentou ação revisional exatamente para discutir as cláusulas contratuais, que aqui quis novamente reiterar seu inconformismo, tendo tal ação julgada extinta sem resolução de mérito.
VII
- Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento.

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MOISES ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO ITAUCARD S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, acarretando no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID 1380448, alegando preliminarmente a propositura de ação revisional , requerendo para tanto a suspensão do processo, a incompetência territorial, invalidade da notificação, tendo em vista ter se dado por telegrama e improcedência da ação por cobrança excessiva.

Réplica ID 1380452.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado nas mãos da instituição financeira.

Inconformado com a decisão de 1° grau
MOISES ALVES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso, alegando que o magistrado de primeiro grau analisou de forma equivocada o pedido na peça contestatória, pois em momento algum pleiteia a não incidência de taxa mensal, mas sim da taxa média de mercado.

Sustenta a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, bem como capitalização de juros, implicando para tanto em excesso de cobrança.

Por fim, alegou também a invalidade da notificação extrajudicial, pois realizada através de telegrama .

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, determinando a suspensão do feito e apensamento dos autos a ação revisional.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do julgamento procedente da ação de busca e apreensão, tendo em vista
a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, bem como capitalização de juros, implicando para tanto em excesso de cobrança e ainda, a invalidade da notificação extrajudicial, pois realizada através de telegrama

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante. Vejamos:

Inicialmente, resta afirma que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento de qualquer devolução de valores pagos.

A ação objeto do presente recurso foi intentada no ano de 2013, quando o §1º do art. 2º do decreto-lei nº 911/69 não havia sido alterado
pela Lei nº 13.043, de 2014
, razão pela qual será ele analisado a luz da seguinte redação:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 1º (...) A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Observa-se, pois, do artigo acima referenciado, que para que a mora reste comprovada é necessário o envio
e a entrega da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto, de modo que para efetivação da busca e apreensão do bem, necessário apenas a escolha de uma dessas formas mencionadas.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial obedeceu aos ditames da lei, eis que remetida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, atingindo sua finalidade quando devidamente entregue no endereço do devedor, ainda que não assinado pessoalmente, conforme AR (ID.1380446- pág. 2-5.).

Nesse sentido, é certo que cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Quanto as ilegalidades afirmadas em contestação e reafirmadas neste recurso , no que se refere as cláusulas contratuais (a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, bem como capitalização de juros, implicando para tanto em excesso de cobrança), tenho por bem afirmar que sequer poderiam ter sido discutidas pelo Juízo Singular, eis que há ação própria para tanto- ação revisional-, que para tanto não impede análise e julgamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL ? BUSCA E APREENSÃO ? PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO REVISIONAL ? DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA NO CONTRATO ? DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ? MEIO IMPRÓPRIO PARA DIRIMIR EVENTUAL CONTROVÉRSIA SOBRE QUALQUER CLÁUSULA DO CONTRATO ? REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO ? CONSTITUIÇÃO EM MORA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.(2018.01418866-15, 188.358, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-13)

Todavia, ainda que o magistrado tenha adentrado nesta seara, não há qualquer nulidade da sentença, pois este de forma clara e concisa se ateve a fundamentar sua decisão na validade da notificação extrajudicial, para julgar procedente a ação objeto do presente recurso.

Por fim, tenho por bem destacar que o apelante intentou ação revisional exatamente para discutir as cláusulas contratuais, que aqui quis novamente reiterar seu inconformismo, tendo tal ação julgada extinta sem resolução de mérito.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020